Tribunal: TJSP
Processo: 1001758-95.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO –– Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Inscrição negativa – Ausencia de prévia notificação - Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – Pretensão que visa ao reconhecimento de danos morais – Não acolhimento – Existência de anotações prévias em nome da autora – Aplicação da súmula 385, C. STJ – Sentença mantida – Recurso da autora desprovido.